Tribunal: TJSP
Processo: 3017141-10.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r 734/93, art. 104, I, "b".
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 913.041/RS, Rel. Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe 03/11/2008.
STJ, AgRg no AREsp no 979.422/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2016, DJe 01/02/2017.
STJ, AgRg no RMS no 68.838/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023.

(TJSP; Correição Parcial Criminal 3017141-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Correição Parcial Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Decisão indeferiu o pedido de juntada de folha de antecedentes e certidão do distribuidor criminal em nome do investigado. O Ministério Público ajuizou medida argumentando que a requisição cabe ao Magistrado, buscando suspender os efeitos da decisão e determinar a cobrança pela

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Decisão indeferiu o pedido de juntada de folha de antecedentes e certidão do distribuidor criminal em nome do investigado. O Ministério Público ajuizou medida argumentando que a requisição cabe ao Magistrado, buscando suspender os efeitos da decisão e determinar a cobrança pela serventia judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público pode requisitar diretamente diligências investigatórias sem intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de Decidir
3. O Ministério Público possui atribuições para realizar diligências investigatórias e instrutórias, conforme a Constituição Federal e legislação específica. 4. Não houve demonstração de empecilho ou dificuldade por parte do Ministério Público para realizar a diligência diretamente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Ministério Público pode requisitar diretamente diligências investigatórias. 2. Não há necessidade de intervenção judicial quando o Ministério Público tem plena atribuição para realizar diligências.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 129, VI e VIII; Lei no 8.625/93, art. 26, I, "b"; Lei Complementar 734/93, art. 104, I, "b".
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 913.041/RS, Rel. Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe 03/11/2008.
STJ, AgRg no AREsp no 979.422/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2016, DJe 01/02/2017.
STJ, AgRg no RMS no 68.838/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023.